Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-95.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001583-95.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES APELADO: SUELI ALVES DE LIMA CERQUEIRA Advogado(s): MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA EXAME. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A controvérsia cinge-se à análise de decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada, manteve a condenação de ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas a servidora contratada temporariamente. A alegação de que caberia à autora o ônus de comprovar o não recebimento das verbas não se sustenta. Sendo o vínculo laboral incontroverso, o ônus de provar o fato extintivo do direito, qual seja, o pagamento, recai sobre o devedor (a Administração Pública), nos termos do art. 373, II, do CPC. A prorrogação sucessiva e injustificada de contrato de trabalho temporário, para a prestação de serviços de natureza permanente, desvirtua a finalidade da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público e acarretando a nulidade do vínculo. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral, a declaração de nulidade do contrato temporário, por desvirtuamento, garante ao servidor o direito à percepção do décimo terceiro salário, das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Tema 916). Estando a decisão monocrática em plena conformidade com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, sua manutenção é medida que se impõe. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.